Tribunal: TJMT
Processo: 1032296-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032296-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON CUNHA - CPF: 173.174.601-68 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1032296-78.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: WILSON CUNHA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de empréstimo pessoal, determinando a requalificação de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), que justifique a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a regularidade da contratação mediante apresentação do "Termo de Ratificação de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinado pelo autor, com assinatura idêntica às opostas em seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos.

4. O contrato especifica de forma clara a contratação do cartão de crédito consignado, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

5. Restou incontroverso que o autor se beneficiou do contrato, tendo recebido R$ 4.790,27 em sua conta, não sendo razoável nem de boa-fé acionar o Poder Judiciário após mais de nove anos da contratação para pleitear a declaração de inexistência do contrato.

6. Os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados entre 0,49% a 3,06% ao mês, aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. É válido o contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando demonstrada a regularidade da contratação mediante termo de adesão devidamente assinado, com informações claras sobre a modalidade contratada e o benefício efetivo do valor creditado ao consumidor. 2. Não há abusividade na taxa de juros quando fixada abaixo da média de mercado para operações da mesma natureza. 3. Não cabe repetição de indébito quando não configurada cobrança indevida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

proposta por
WILSON CUNHA
, para:

“[...]
1.
DETERMINAR A REVISÃO
da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
REQUALIFICAR
a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional (empréstimo consignado), devendo ser aplicada a taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie, vigente à data da contratação, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil;

3.
CONDENAR
a parte ré,
BANCO BMG S.A.
, à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor remanescente;

4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pela autora com a restituição e o recálculo da dívida), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil

[...].”
(Sic. no 335434866).

Em suma, sustenta o recorrente que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, visto que além de o recorrido ter total conhecimento quanto aos termos do contrato, também efetuou saques,
ficando evidenciada a aceitação tácita quanto ao produto oferecido, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Em suas contrarrazões (ID no 335434880), o autor sustenta inicialmente a impropriedade do documento apresentado pelo banco, pois o contrato juntado é de 2015 com no 10751062, enquanto os descontos impugnados decorrem de contrato de 2017. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida, no valor de
R$ 4.790,27
. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Ratificação de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
em 09/10/2015, conforme se observa da cópia no ID no 335434852.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs nos 335434426 e 335434852.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula
“II – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“TERMO DE ADESÃO”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que ao longo da contratação foi liberado o valor de R$ 4.790,27
em sua conta
.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa. ”

(TJMT RAC No 1038288-98.2017.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, de se destacar que o simples fato de constar
do extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social constante no ID no
335434864
, o número do contrato em discussão como sendo:
10751062
, ou seja, número
diverso/divergente do
“Termo de Ratificação de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
no 39437287
”,
por si só, não é motivo para
descaracterizar a relação jurídica entre as partes, porquanto além de o autor/apelado não negar a contratação com o requerido, como já dito, restou incontroverso a

liberação do valor de R$ 4.790,27

na sua conta.

E mais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 09/10/2015, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de nove (9) anos (ajuizamento da ação em 16/04/2025 – ID no 335434424) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constante dos autos (ID no 335434856 - Pág. 11/100), a taxa de juros remuneratórios no
período de 10/12/2017 a 10/04/2025, restou fixada/limitada em
0,49% a 3,06
% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026